Tribunal: TJMT
Processo: 1062193-48.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062193-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI GONCALVES DA COSTA DE ALMEIDA - CPF: 429.524.411-20 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1062193-48.2023.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
MARLI GONCALVES DA COSTA DE ALMEIDA

Recorrido
:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA.
MANUTENÇÃO
DA BENESSE.
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. A
USÊNCIA DE PROVA
DA SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. CONDUTA ILÍCITA NÃO
DEMONSTRADA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
: "
I.RELATÓRIO

Dispensado
o
relatório
,
conforme
art. 38 da Lei 9.099/95.

II. PRELIMINARES

Afasto
a
preliminar

relacionada

a

inépcia
da
petição

inicial
,
posto
que a
mesma

encontra
-se

instruída
de
acordo
com o
artigo
319 do
código
de
processo

cível
,
oportunizando
inclusive
a

apresentação
da
contestação
pela
Reclamada
.

Não

merece

acolhimento
a
preliminar

relacionada

a

incompetência
dos
juizados

especiais
, visto que
não
se
trata
de causa
complexa
,
cabendo
a
cada

uma
das partes
trazerem

aos
autos de
processo
as
provas
que
abarquem
as
suas

pretensões
.

Rejeito

por

fim
, a
preliminar
de
falta
de interesse de
agir

arguida
pela
parte

ré
,
ao

argumento
de que a
parte

adversa

não

buscou

solucionar
a
celeuma

na

seara

administrativa
,
haja
vista
a

inafastabilidade
da
jurisdição
(
art
. 5º, XXXV
da
Constituição
federal).

III. MÉRITO

Passo a
julgar

antecipadamente
o
pedido
,
proferindo

sentença
de
mérito
,
eis
que
não

há

necessidade
de
produção
de
outras

provas

além
das
já

existentes
(Art. 355, I do CPC).

Inicialmente

importante

esclarecer
que
o

presente

caso
se
trata
de
uma

típica

relação
de
consumo
, pois as partes
enquadram
no
conceito
de
consumidor
final e
fornecedor

constante

nos

artigos
2º e 3º do
código
de
defesa
do
consumidor
.

Trata
-se de
ação
de
Ação
de
indenização

por

danos

morais
,
cuja
causa de
pedir
funda-se
indisponibilidade
de
sua

linha

telefônica
.

Argumenta
a

aparte

Autora
que
possui
a
linha

telefônica

número
999195087, e
permaneceu

sem
o
funcionamento
das
chamadas
e de
sua
internet
pelo

período
de 11/10/2023 a 18/10/2023,
mesmo

estando
com
todas

suas

contas

devidamente

quitadas
.

Afirma
que
sofreu

prejuízos
de
ordem
moral,
por

não

ter

conseguido

cumprir
com
seu

oficio
, e
pugna
,
portanto
, pela
reparação

pertinente
.

Em
sua

defesa
, a
parte

Reclamada

afirma
que
não

cometeu

qualquer

ilícito
, visto que a
linha

telefônica
da
Reclamante

não

apresentou

qualquer

falha
para o
período

discriminado
,
devendo
a
demanda
ser
julgada

improcedente
.

Pois
bem
.

Para o
deslinde
da
controvérsia
,
caberia
à
Requerida

comprovar

os

fatos

extintivos
de
sua

responsabilidade
,
ou

seja
, que a
linha

telefônica
da
Reclamante

funcionou
no
período
de 11/10/2023 a 18/10/2023,
desincumbindo
de
seu

ônus

probatório
, a
teor
do
disposto
no
artigo
373, II, CPC, o que
foi

feito
.

Em
contestação
, a
Reclamada

logrou

êxito

em

comprovar
que
inexistiu

falha

na

prestação
de
serviço
junto a
linha

telefônica
da
Reclamante
,
posto
que
colacionou
no id.135710827,
relatório
de
chamadas

efetuadas
,
em
que se
constata
a
utilização
da
linha
,
ocorrendo

ligações
da
parte

Autora
para
os

números
65981083900
e 65993099527 no
mesmo

período

em
que o
autor

informa
que
os

serviços

não

lhe

foram

prestados
.

Assim,
em

defesa
a
reclamada

demonstrou
que
inexistiu

qualquer

falha

na

prestação
de
serviço
.

Ao
revés
, a
parte

Reclamante

não

anexou

qualquer

documento

especifico

tentando

utilizar
o
seu

telefone

celular
no
período

indicado
,
demonstrando

a

indisponibilidade
dos
serviços
.

Desta
feita
,
não

há
que se
falar

em

indenização
a
título
de
danos

morais
, pois
não

comprovada

qualquer

ilegalidade
no
proceder
do
reclamado
.

Corroborando
, segue o
entendimento

abaixo
:

“
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INTERNET BANDA LARGA E TELEFONIA FIXA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não

restando

comprovado

nos
autos
os

fatos

constitutivos
do
direito
da
parte

autora
,
nos

termos
do
artigo
373, I, do Código de
Processo
Civil 2015,
a

improcedência
da
ação
é
medida
que se
impõe
.

Sentença

reformada
para
julgar

improcedente
a
ação
.

Recurso

conhecido
e
provido
.

(N.U 1000636-13.2021.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
15/07/2021,
Publicado
no DJE 16/07/2021)”.

Essas

premissas

forçam

reconhecer
que
inexiste
o
dever
da
Requerida

em

ressarcir
a
Autora

moralmente
.

IV- DISPOSITIVO

Pelo
exposto
,
opino

por

afastar
as
preliminares

apontadas
, e no
mérito

por

julgar
IMPROCEDENTE
os

pedidos

formulados

na

inicial
, e o
faço
com
resolução
do
mérito
, com
suporte
no art. 487, I, do CPC, p.

Sem
condenação

em

custas
e
honorários
.

Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.

Publique
-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.

RAFAEL SOUZA
NASCIMENTO

JUIZ
LEIGO

SENTENÇA

Vistos,

Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
(a) Juiz(a)
Leigo
(a),
na
forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.

Publique
-se. Registre-se.
Intimem
-se. Cumpra-se.

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES

JUIZ DE DIREITO
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
, em resumo,
que
: a)

houve

a suspensão
indevida
dos
serviços
de
telef
onia e internet
pela parte reclamada
; e) sofreu
dano

mora
l
.
Requereu
a
reforma da sentença para julgar procedente a reclamação
.

3.
As
c
ontrarrazões

apresentadas

pela parte recorrida impugnaram a gratuidade da justiça e, no mais, contrapôs as razões do recurso interposto.

4.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
N
o caso concreto, n
ão

havendo

prova
que
venha

fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossufici ência
, o
benefício
da Justiça
Gratuita

deve
ser
mantido à

parte

reclamante

(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma
,
julgado

em
17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)
.

5.
Continuidade dos serviços públicos.
Os serviços públicos devem ser prestados de forma continuada.
O ônus de comprovar a suspensão dos serviços públicos é da parte consumidora, pois é plenamente possível a prova por meio de testemunhas e protocolos de atendimento em
call
center
. Inexistindo qualquer início neste sentido, não há como
concluir
que houve falha na prestação de serviços
.

6.
Quanto a
esse
ponto, a sentença bem observou que “
a parte Reclamante não anexou qualquer documento especifico tentando utilizar o seu telefone celular no período indicado, demonstrando a indisponibilidade dos serviços
”, ademais, de forma contrária, a parte reclamada apresentou documentos
com evidências de que não houve falha na prestação de seus serviços, porquanto “
colacionou no id.135710827, relatório de chamadas efetuadas, em que se constata a utilização da linha, ocorrendo ligações da parte Autora para os números 65981083900 e 65993099527 no mesmo período em que o autor informa que os serviços não lhe foram prestados
”
.
Destarte, inexiste conduta ilícita cometida
pe
la parte reclamada.

7.
Re
curso

conhecido
e
não

provido
.

8.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

1
5
%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

9.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024